Tribunal: TJMT
Processo: 1004572-62.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004572-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), WANDSCHER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.435.278/0001-40 (AGRAVANTE), RIO VERDE REFLORESTADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 77.593.978/0001-39 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO LTDA - CNPJ: 25.211.602/0001-19 (AGRAVADO), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUGUEL DE IMÓVEL PERTENCENTE A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSTERIOR CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PERMANÊNCIA NO IMÓVEL – SUPOSTA DESISTÊNCIA – DOCUMENTOS PROBANTES – DOCUMENTOS AINDA NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO SINGULAR

– MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO
ATÉ DECISÃO FINAL DE MÉRITO, APÓS O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

– RATIFICAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É vedado o conhecimento de matéria que ainda não foi analisada em primeira instância, mesmo que matéria de ordem pública, pena de se incorrer em violação ao princípio do juízo natural e do segundo grau de jurisdição e, com isso, indevida supressão de instância. Demonstrado no caderno probatório a necessidade de maior dilação probatória para deslinde da lide, a manutenção do
status quo
, é medida de rigor, diante da irreversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por WANDSCHER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar
Inaudita Altera Pars
n. 1005220-36.2024.8.11.0002, autorizou a alienação, por venda direta, do imóvel matriculado sob o nº 34.439 do 1º Cartório Notarial e de Registro de Várzea Grande, de endereço Avenida Júlio José de Campos, n. 6266, bairro Santa Isabel, Várzea Grande, onde a recorrente é locatária.

Irresignada, a parte agravante alega que:

- se instalou no imóvel sob a condição de inquilina, mediante contrato de locação datado de 03 de abril de 2019, para viger por 36 (trinta e seis) meses;

- o imóvel escolhido fora totalmente recuperado e aprimorado pela Agravante, em face da situação de abandono completo no que se encontrava, habitado por animais e frequentado por dependentes químicos;

- durante todo o período locatício, considerando as benfeitorias já realizadas e o fundo de comércio já em construção pela atuação da empresa, a Requerente manifestara seu interesse na aquisição do imóvel, o que somente não fora viabilizado em face da crise de solvência pela qual passava a Primeira Agravada, detalhada no bojo da Recuperação Judicial, consolidado nos autos do processo n. 0002869-56.2020.8.16.0181, em trâmite perante o juízo da Vara Cível de Marmeleiro – PR;

- as negociações de aquisição foram paralisadas, sendo renovado o período de locação do imóvel, com continuidade da construção do fundo de comércio pelo Requerente e as benfeitorias na propriedade;

- somente no final de 2022 foram retomadas as negociações entre as partes, e dessa vez, felizmente, culminaram com a assinatura de contrato de compra e venda do imóvel, datado de 20 de outubro de 2022, gravado com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, pelo preço R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), composto por uma parcela inicial de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), parcialmente destinada a regularizar os débitos fiscais do imóvel, e parcelamento do saldo remanescente de 50 (cinquenta) em parcelas iguais e sucessivas de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

- considerando o contexto vivenciado pela Requerida, estando o bem gravado de várias indisponibilidades e penhoras, o negócio fora condicionado à obtenção de autorização judicial do Juízo Universal da Recuperação Judicial para efetivação da compra, da qual dependia o aperfeiçoamento do negócio e a efetivação dos pagamentos e trâmites de transferência, conforme contrato e matrícula em anexo;

- durante o período de espera, garantiu-se a continuidade da permanência no imóvel mediante renovação a relação locatícia, qual se findaria em 04/01/2024, caso a venda não se efetivasse antes;

- ante o decurso do prazo de locação, quando buscou renovar seu contrato em janeiro deste ano, fora surpreendida por uma negativa e, uma vez indagada quanto ao motivo, se limitou a Primeira Agravada a aduzir que não era mais de seu interesse;

- até então sem qualquer informação por parte da Agravada acerca de expedição da autorização judicial para concretização da Compra e Venda, buscou saber os motivos, bem como para que fosse possível interceder, ocasião em que, em simples busca junto ao processo da recuperação judicial fora surpreendida com a autorização judicial expedida em 31/07/2023;

- muito embora a decisão autorize a venda direta do bem, sem vincular a negócio específico, encontra-se no petitório de mov. 328.1 uma minuta de contrato, a qual o advogado da Agravada classifica de intenção de compra, com teor idêntico,
ipsis litteris
, ao Contrato firmado consigo, constando, entretanto, um comprador diferente, qual seja MARCOS ROGÉRIO DE AZEVEDO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, sem qualquer menção ao contrato já firmado com a Requerente;

Requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão
a quo
, para conceder a manutenção da posse da agravante sobre o bem imóvel em objeto, bem como autorizando o depósito judicial do valor devido a título de entrada no montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) de forma imediata, e demais parcelas cada qual a seu tempo.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A tutela recursal foi deferida para manter a empresa recorrente no imóvel, bem como, autorizar o depósito judicial do valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), e demais parcelas do contrato de venda e compra, cada qual a seu tempo, ficando obstado o seu levantamento, até posterior decisão deste Sodalício.

Contrarrazões nos id’s. 210818163 e 213480153.

Preliminar de ausência de dialeticidade.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ausência de dialeticidade recursal (recurso genérico)

Egrégia Câmara.

A parte agravada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da agravante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia a ser dirimida reside em aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada em favor da empresa agravante.

Inicialmente cabe observar que, para a concessão da tutela antecipada, necessária a presença dos pressupostos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC.

Sobre o tema colhe-se abalizada doutrina:

(...) sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como 'fumus boni iuris') e, junto a isso, a demonstração do perito de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 'periculum in mora') (art. 300, CPC). [§§] A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim; iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.
(DIDIER Jr, Fredie, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de oliveira, Curso de direito processual civil, 11ª ed. Salvador, ed. JusPodivm, 2016

Nesse contexto, entendo que restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, diante da documentação apresentada pela recorrente, consistente em: 1-) histórico da relação comercial entre as partes, com posse e desenvolvimento de um fundo de comércio no imóvel, pela Agravante, desde 2019, recuperando e fazendo diversas benfeitorias no bem; 2-) contrato de compra e venda firmado entre Agravante e Agravado, revestido da forma necessária, sem vícios, e gravado com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade; 3-) autorização judicial para alienação do bem, exarada em 31/07/2023, no bojo do processo 0002869-56.2020.8.16.0181, em trâmite perante o juízo da Vara Cível de Marmeleiro – PR; 4-) Solicitação de depósito do montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) em juízo, cumprindo a obrigação pecuniária inicial da Agravante e garantindo a destinação do recurso às necessidades da Agravada, em processo de Recuperação Judicial.

O risco da demora, por sua vez, consiste na magnitude das consequências que podem advir, graves e imensuráveis, uma vez que a Agravante enfrenta risco iminente de despejo do imóvel, sob o qual pende a disputa.

Ressalto que o agravo de instrumento consiste em recurso de irresignação limitado à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedada, portanto, a apreciação de pedido que não foi analisado perante o Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

A situação narrada pela empresa recorrente se mostrou incontroversa,
exceto
quanto à questão da validade do contrato de compra e venda do imóvel, que afirma ter aderido, onde as agravadas asseveram e demonstram por meio de documentos id’s. 210818189 e 213480162 que
a empresa recorrente desistiu da compra
.

Como se sabe, é vedado o conhecimento de matéria que ainda não foi analisada em primeira instância, mesmo que matéria de ordem pública, sob pena de se incorrer em violação ao princípio do juízo natural e do segundo grau de jurisdição e, com isso, a indevida supressão de instância.

Assim, como sobre esse ponto, o Juízo singular indeferiu a tutela antecipada, até que seja realizada a instrução do feito e, como restou evidentemente demonstrado do caderno probatório acerca da necessidade de maior dilação probatória,
sobre a questão da desistência da compra do imóvel
, onde a empresa Agravante mantém suas atividades, além de depender do conhecimento e análise pelo Juízo singular, hei por bem, a afim de se evitar prejuízo para as partes, manter a tutela recursal outrora deferida.

Por fim, cabe destacar que o presente pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano à parte agravada, uma vez que, com o depósito em juízo, ficam eventuais prejuízos do agravado garantidos.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ratificar a tutela recursal deferida, qual seja, manter a empresa recorrente no imóvel, bem como, autorizar o depósito judicial do valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), e demais parcelas do contrato de venda e compra, cada qual a seu tempo, ficando obstado o seu levantamento, até decisão de mérito a ser proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024